Tribunal: CARF
Processo: 15504.016759/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016759/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.016 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
PAULO RIVADAVIA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALTERAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis, via de regra, os rendimentos declarados pelo contribuinte,
desde que comprovado e demonstrado, por documentação consistente, a
ocorrência de erro contido na declaração de ajuste anual que se pretende
retificar.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declaração
emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016759/2010-91
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016759/2010-91

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 1.861,06, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
no valor de R$ 8.720,00, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 887,45
(fls. 8/12).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que cometeu um equívoco ao declarar rendimentos recebidos de pessoas
físicas, no valor de R$ 9.000,00, pois o valor foi aquele recebido da empresa Rodrigo Moreno
Zarife, no valor de R$ 8.720,00, objeto do lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 28/29), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
ERRO.
NECESSIDADE.
A retificação da declaração, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde.
Cientificado da decisão, em 14/02/2013 (fls. 35/36), o contribuinte, em
14/03/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 37/38), registrando, preliminarmente, a inocorrência
da omissão alegada, uma vez que não recebeu rendimentos de pessoas físicas e, no mérito,
reafirma que somente recebeu os rendimentos da empresa Rodrigo Moreno Zarife, ao teor do
comprovante emitido pela aludida pessoa jurídica, os quais foram declarados indevidamente
como recebidos de pessoa física, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/46.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação preliminar, a bem da verdade, se confunde e complementa as razões
de mérito, portanto com ele será apreciada.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016759/2010-91

Mérito

Da omissão de rendimentos apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, importando na apuração do imposto suplementar de
R$ 887,45, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 28/29) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 8/12), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
consistentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em alegar que cometeu
erro no preenchimento de sua DAA, sem contudo demonstrar de forma efetiva o suposto erro,
sendo certo que o valor declarado como recebido de pessoa física diverge literalmente do
rendimento tido por omitido recebido de pessoa jurídica – me convenço do acerto da decisão de
piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 29), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
O contribuinte, após cientificado do lançamento, pretende retificar a Declaração de
Ajuste Anual (DAA) apresentada para excluir as informações referentes a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa físicas. Alega que se equivocou ao declarar o valor
recebido da pessoa jurídica Rodrigo Moreno Zarife como se fosse rendimento recebido
de pessoas físicas.
Estabelece o CTN, art. 147, que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No caso, o pedido não pode ser acatado, pois o contribuinte nada apresenta para
comprovar o erro alegado. Sequer se preocupou em esclarecer porque os valores
declarados como recebidos de pessoas físicas (R$ 9.000,00) é diferente daquele
recebido da pessoa jurídica Rodrigo Moreno Zarife (R$ 8.720,00).
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
contundente do suposto erro cometido – diga-se novamente, levando-se em conta sobremaneira a
divergência entre o valor recebido (e omitido) e o declarado que se pretende ver excluído –
correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ai Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016759/2010-91

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital